Tribunal: STF
Processo: RE 376596
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CONSTITUCIONALIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS. LEI N. 7.689/88. ART. 195, I, DA CF. INEXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. EXPORTAÇÕES INCENTIVADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO ANTES DO JULGAMENTO E DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. EXTEMPORANEIDADE. 



    1. A ausência de ratificação do recurso interposto antes do início da abertura do prazo legal implica o não conhecimento do extraordinário por extemporaneidade. Precedentes: AI nº 329.359-AgR, Relator o Ministro Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 14.12.01; AI nº 508.525-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 4.11.05; AI nº 448.152-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 22.8.03; RE nº 447.090-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 24.6.05; ARE n.º 638.700-AGR-ED, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 11.9.2012; RE n.º 449.671-AgR-EDv-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 16.12.2010; RE n.º 421.232-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 22.5.2009; e AI n.º 497421-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29.2.2008). 



    2. Da análise dos autos constata-se que o recurso extraordinário foi interposto no dia 9.5.94 (fl. 166) e o acórdão dos segundos embargos de declaração foi julgado em 14.12.94 (fl. 255) e publicado em 25.4.95 (fl. 256).



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. LEI Nº 7.689/88. REGIME TRIBUTÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO DE 1.998. POR FORÇA DO ART. 149. EXPORTAÇÕES INCENTIVADAS. BASE DE CÁLCULO. INOVAÇÃO DO PEDIDO. LEI Nº 7.856/88. I – Necessária a observância dos princípios que regem o sistema tributário, mormente legalidade, anterioridade, nos termos do artigo 195, parágrafo 6º, não-retroatividade, exigibilidade de lei complementar. II – A pretendida contribuição é retroativa. Pouco importa quando deve ser efetuado o pagamento, se vai alcançar fato jurídico-tributário anterior (rendimento do exercício anterior à vigência). III – Os princípios de certeza e segurança jurídica, sobre princípios constitucionais, quedariam desrespeitados. IV – O orçamento da seguridade social não pode integrar o orçamento da União. V – Impossibilidade de se dar interpretação conforme à Constituição, nos termos dos artigos 1º, 2º, 3º e 8º da Lei nº 7.689/88, sob pena de se erigir o intérprete em legislador. VI – Inconstitucionalidade reconhecida pela maioria do Plenário no julgamento da AMS de nº 90.03.17294-3, em 13/06/91. VII – O pedido há de ser certo e determinado, explícito, não se admitindo possa a impetrante inovar a causa no juízo de apelação, trazendo aos autos discussão atinente à inclusão na base de cálculo da contribuição do lucro das exportações incentivadas. Ademais, julgada inconstitucional a exigência, prejudicado fica o disposto no artigo 7º da Lei nº 7.856/88, além de dispositivos que majoram a alíquota. Não conhecimento. VIII – Apelação parcialmente provida”



    4. Segundo Agravo Regimental ao qual se nega provimento.